Tribunal: TJMT
Processo: 1006769-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006769-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCELINO LIMA DOS SANTOS - CPF: 043.147.791-44 (APELANTE), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), WELLINGTON ERD GUIMARAES - CPF: 044.782.870-31 (APELANTE), GISELE MARIA REIS - CPF: 015.676.399-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANA REGINA FAGUNDES FAUSTINO - CPF: 029.403.259-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCELINO LIMA DOS SANTOS, WELLINGTON ERD GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – BUSCA VEICULAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRECEDENTES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DE
POLICIAIS
EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA –
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA PRIMEIRA FASE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – D
ETRAÇÃO
PENAL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”.
(AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Comprovado que a droga apreendida fora entregue aos acusados em Campo Novo do Parecis (Mato Grosso) e que tinha como destino o estado de São Paulo/MT, mantém-se a majorante da interestadualidade

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada.
(STJ - AgRg no HC: 576459 SP 2020/0096980-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006769-52.2022.8.11.0002

APELANTE: JUCELINO LIMA DOS SANTOS, WELLINGTON ERD GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou JUCELINO LIMA DOS SANTOS e WELLINGTON ERD GUIMARÃES à pena 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado e 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei 8.072/1990.

Negado aos réus o direito de recorrer em liberdade (id. 141619779).

Em suas razões, a defesa de JUCELINO LIMA DOS SANTOS pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada, conduzindo-a para o mínimo legal, além do reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Por fim, busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a realização da detração penal, bem como a readequação da pena de multa em razão das condições econômicas do réu (id. 141619795)

Já a defesa de WELLINGTON ERD GUIMARAES almeja, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, em razão da ilegalidade da busca pessoal. No mérito, busca a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da fixação do regime aberto para cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 158514674).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o DESPROVIMENTO aos apelos interpostos (id. 141619815 e id. 159711675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo NÃO PROVIMENTO dos recursos defensivos
(id. 142782179 e id. 160603696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCELINO LIMA DOS SANTOS, WELLINGTON ERD GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pedido de nulidade das provas decorrentes da busca veicular.

Pugna a defesa de
WELLINGTON ERD GUIMARAES
pelo reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca veicular alegando a inexistência de fundadas e prévias razões de parte dos policiais rodoviários federais.

O argumento não prospera.

Naquilo que concerne à revista pessoal ou veicular, é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal,
“proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.
Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Atento aos vários pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois
“há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal”
(FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Segundo as declarações dos policiais rodoviários federais Douglas Athaíde Nocelli e João Vieira da Costa Neto, que participaram da abordagem que culminou na prisão em flagrante dos réus, a ação foi motivada pelo nervosismo e informações contraditórias do acusado Jucelino. Além disso, afirmaram que estranharam a informação de que Jucelino estaria substituindo o motorista da empresa contratante, vez que não seria um procedimento usual.

No caso, a existência de fundadas suspeitas para a abordagem policial está devidamente demonstrada pelas informações contraditórias dadas pelo corréu Jucelino ao ser abordado pelos policiais rodoviários, o que motivou a busca veicular.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo). 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Ainda, de acordo com a
brilhante lição do Des. Orlando de Almeida Perri deve ser anotada:
“
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”
.
“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento
. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
”
(N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, o que a lei processual penal exige no art. 240, §2o e art. 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo a Polícia Rodoviária Federal agido dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à busca veicular, visto que praticada sob fundada suspeita.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Como relatado, buscam as defesas de JUCELINO LIMA DOS SANTOS e WELLINGTON ERD GUIMARAES a absolvição dos réus dos delitos de tráfico ou o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, alegando ausência de prova acerca da participação dos réus na atividade criminosa.

A peça acusatória atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 141619659):

1) Consta do caderno informativo em anexo
(no 1006769-52.2022.8.11.0002, 3o Vara Criminal)
, que no dia 25 de janeiro 2022, por volta das 20h30min, no
KM 524 da BR 070
,
em Várzea Grande/MT,
os denunciados
JUCELINO LIMA DOS SANTOS
e
WELLINGTON ERD GUIMARÃES
, em conluio e união de esforços, transportavam droga entre Estados da Federação, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Consta dos autos que no endereço supramencionado, Policiais Rodoviários Federais realizaram a abordagem do veículo VW/25.390 CTC 6x2, cor branco e placa AXA2I78, tracionando o semirreboque SR/Guerra Ag Gr, cor vermelho e placa NPF8A63, contendo carga de algodão, conduzido por JUCELINO LIMA DOS SANTOS. Dessa forma, após a abordagem, em entrevista pessoal, o denunciado demonstrou nervosismo e apresentou versões contraditórias em suas declarações.

3) Denota-se que, ante as divergências e após o monitoramento da rota percorrida, que possuí histórico de transporte de substâncias ilícitas, os agentes iniciaram busca veicular.

4) Nesse ínterim, foi identificado um compartimento oculto sob a estrutura do assoalho do semirreboque1, onde constatou-se conter invólucros de Cocaína. Diante disso, foi acionado o Corpo de Bombeiros, e após o desmonte, foram encontrados 298 (duzentos e noventa e oito) tabletes de Cloridrato de Cocaína e 100 (cem) tabletes de pasta base de Cocaína no local.

5) Por tais fatos, o denunciado JUCELINO foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, alegou desconhecer a existência da droga no caminhão, aduzindo que uma pessoa de alcunha “Galego” ofereceu o transporte de uma carga de algodão, cujo destino seria a cidade de Santos/SP, sendo que no dia dos fatos compareceu no Posto 10, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT e recebeu o veículo já carregado. (ID 77722863, págs. 4/5)

6) Extrai-se que em continuidade as investigações, foi verificado que o motorista listado em todas as documentações do serviço de transporte, tratava-se de WELLINGTON ERD GUIMARÃES. Nesse contexto, ao ser intimado e interrogado diante do delegado, o denunciado negou a prática do ilícito, relatando que foi contratado por JUCELINO para o transporte da carga de algodão, de forma que se dirigiu a Algodoeira onde foi realizada a carga lícita, e que posteriormente entregou o caminhão para JUCELINO, pois estava se sentido mal, de forma que ele seguiu viagem, não sabendo maiores informações do que ocorreu após. O denunciado afirmou que pegou o veículo com JUCELINO no dia 24/01/2022 e o devolveu na mesma data. (ID 77722869, pág. 8)

7) Posteriormente, conforme informação de polícia judiciária no 649673/20222, apurou-se que WELLINGTON, já identificado como o vulgo “Galego”, foi o responsável pelo carregamento do caminhão com a carga de algodão e conduzia o veículo no dia 24 de janeiro de 2022. Também foi verificado que o Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas (RNTRC) tanto da carreta quanto do semirreboque, estão no nome do denunciado WELLINGTON desde o dia 05 de janeiro de 2022, demonstrando que o veículo se encontrava em sua posse, no mínimo, desde então. Levantou-se ainda, que o acesso ao compartimento onde estava ocultado o entorpecente, só é possível com o veículo descarregado.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 77722863, págs. 25/42, pelo Auto de Apreensão de ID 77722863, pág.6, pelo Laudo de Constatação no 058/2022, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “COCAÍNA” pesando 415,14 kg (quatrocentos e quinze quilogramas e cento e quarenta gramas), posteriormente confirmado pelo Laudo Pericial no 065/2022 em ID 77722865, págs. 65/70”.
Sic.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de Jucelino Lima dos Santos (id. 11466995, p. 11), boletim de ocorrência (id. 11466995, p. 32), termo de exibição e apreensão (id. 11466995, p. 36) e laudos periciais (id. 11466995, p. 40 e p. 103 e id. 11466996, p. 39).

Quanto à autoria, o réu Jucelino Lima dos Santos, na fase policial (id. 141616699, p. 04), negou ter conhecimento de que o caminhão estava carregado com drogas, bem como alegou que recebeu o caminhão já carregado com pluma de algodão. Veja-se:

“QUE, é motorista de caminhão há aproximadamente 10 anos. QUE nos últimos meses estava trabalhando como UBER em Sapezal/MT, cidade onde reside QUE há aproximadamente 3 ou 4 meses conheceu um passageiro no UBER pelo apelido de galego e durante a viagem conversaram e ficou sabendo que a referida pessoa era carreteiro e disse que também era carreteiro e no momento estava desempregado e trabalhando com UBER QUE esclarece que a conversa se encerrou ao final da viagem e não teve mais contato com o passageiro que conheceu como galego. QUE há 3 dias recebeu um telefonema do passageiro que conheceu como galego oferecendo ao interrogado a oportunidade de substitui-lo em uma viagem, pois, havia contraído COVID, cuja remuneração seria o valor remanescente das despesas da viagem que seriam pagas com uma carta frete de aproximadamente R$ 10 000,00, estimando que o valor remanescente seria em torno de R$ 4.000,00 e esse valor sua remuneração QUE quanto ao contato do telefone que recebeu mesmo não tendo passado ao passageiro seu número de contato explica que suas informações permanecem registradas no aplicativo do UBER com acesso livre as informações pelo tomador do serviço QUE galego lhe explicou que o transporte seria de uma carga de algodão, cujo destino seria a cidade de Santos/SP e que deveria comparecer na cidade de Campo novo do Parecis/MT, no posto, 10 onde o caminhão estaria carregado e pronto para seguir viagem QUE em 25/01/2022 foi ao local combinado e ficou aguardando por galego que logo em seguida chegou, cujo horário foi por volta das 11h QUE o interrogado esclarece que chegou em Campo Novo do Parecis/MT por volta das 8h e permaneceu no posto Mario quando recebeu nova ligação de galego para se dirigir ao posto 10 QUE recebeu o veículo já carregado no pátio do posto e a documentação da carga e seguiu viagem com orientação de passar em Rondonópolis/MT, no posto Aldo, que alguém iria procurá-lo para trocar a nota, pois, não constava o nome do interrogado como motorista responsável no corpo da NF que recebeu em Campo Novo do Parecis/MT QUE acredita que o nome do motorista que consta na NF seja o nome da pessoa que conheceu como galego QUE foi abordado por PRFs no trevo do lagarto e durante as buscas no veículo foi encontrado grande quantidade de substância que depois foi constatado ser cocaína QUE desconhecia a existência da droga acondicionada em compartimento adredemente preparado no veículo visando a ocultação da droga QUE reafirma que não tem envolvimento com a substância ilícita QUE recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para esta Superintendência de Policia Federal QUE não sabe dizer onde a carga seria descarregada pois não teve a oportunidade de verificar na NF QUE esclarece que o documento que consta o nome do motorista e que é utilizado como carta frete é o documento Auxiliar do Conhecimento do Transporte Eletrônico n° 58706 emitido em 24/01/2022, que seria substituído em Rondonópolis com o nome do interrogado e com o recebimento do valor a receber do frete QUE não tem envolvimento com o tráfico de drogas QUE todo histórico das ligações recebidas estão no celular do interrogado, o aparelho SAMSUNG vermelho QUE o aparelho SAMSUNG dourado foi entregue por galego como sendo o aparelho da empresa, mas o interrogado não chegou a utilizar o aparelho QUE foi preso por disparo de arma de fogo quando tinha 19 anos, mas não foi processado criminalmente (...)”

Em Juízo alegou ter conhecido Wellington um mês antes dos fatos, quando trabalhava como motorista de UBER na cidade de Sapezal.

Afirmou que conversando com o corréu, este lhe disse que trabalhava como motorista de carreta, tendo Jucelino dito a Wellington que também trabalhava como motorista.

Assim, declarou que Wellington pegou seu contato, para que, caso precisasse ser substituído, entraria em contato.

Disse ainda que Wellington teria entrado em contato em 23 de janeiro pedindo para que ele o substituísse em uma viagem para o estado de São Paulo, vez que estava com suspeita de COVID.

Relatou que se dirigiu para o município de Campo Novo do Parecis em 24 de janeiro, tendo encontrado Wellington somente no dia 25 de janeiro na borracharia do Posto 10.

Afirmou que Wellington lhe entregou um aparelho celular, bem como lhe informou que em Rondonópolis seria colocado um rastreador na carreta.

Assim, verificou que a documentação do caminhão estava em dia e por volta das 10h00min iniciou a viagem, tendo recebido somente uma carta de frete no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para as despesas.

Por fim, acrescentou que a advogada que o acompanhou na audiência de custódia, teria, a mando de Wellington, lhe oferecido R$2.000,00 (dois mil reais) para confessar a autoria do delito, excluindo o corréu da prática do delito.

Já o acusado Wellington Erd Guimarães, em solo policial (id. 141619652, p. 08), negou participação na empreitada criminosa, alegando que o veículo pertencia ao corréu Jucelino e este o teria contratado para realizar a viagem que culminou com a apreensão do entorpecente.
In verbis:

“QUE é motorista profissional há aproximadamente três anos; QUE conheceu JUCELINO LIMA DOS SANTOS em um posto de combustível, cujo nome não se recorda no momento; QUE pelo que se recorda conheceu JUCELINO há aproximadamente duas semanas antes da sua prisão; QUE JUCELINO contratou o interrogado para fazer uma viagem; QUE alega que o caminhão VW placa AXA-2178 com reboque placa NPF-SA63 pertence a JUCELINO LIMA DOS SANTOS; QUE foi contratado por JUCELINO para o transporte de uma carga de algodão; QUE procurou a empresa SUL TRANSPORTE para as formalidade legais e fiscais para a realização do transporte; QUE com o referido veículo se dirigiu à ALGODOEIRA RONDON, onde foram carregados aproximadamente trinta toneladas de pluma de algodão; QUE depois de carregar se dirigiu a um posto do combustível em Campo Novo do Parecis/MT, onde recebeu a nota fiscal e o restante da documentação; QUE no posto de combustível entregou o caminhão para JUCELNO, pois estava se sentindo mal, inclusive com suspeita de COVID-19 e JUCELINO seguiu viagem não sabendo mais informações do que aconteceu depois; QUE o valor do sua remuneração seria de 12% do valor do frete; QUE se não tivesse passado mal seguiria viagem para Santos/SP cujo descarregamento se daria no porto daquela localidade; QUE já dirigiu o veículo em outras ocasiões, mas sem carga, que não se recorda quantas vezes e nem as ocasiões; QUE esclarece que quando foi contratado por JUCELINO, estava em férias e que trabalha para a empresa TR NETO, como motorista; QUE já fez outros trabalhos com a empresa SUL TRANSPORTES; QUE no momento que pegou o veículo com JUCELINO, foi direto à algodoeira RONDON, não fazendo nenhum tipo de desvio ou paradas no trajeto; QUE pegou o veículo com JUCELINO em 24.01.2022 o devolveu no mesmo dia; QUE utiliza os serviços da empresa UBER; QUE eventualmente vai à cidade de Sapezal/MT quando há trabalhos naquela cidade; QUE utiliza o telefone celular de no (65) 99801-7071 há mais de um ano; QUE não utiliza nenhum outro número de telefone; QUE a empresa não fornece telefone para o interrogado utilizar em serviço; QUE inclusive quando foi carregar na algodoeira Rondon, estava com seu aparelho celular; QUE até onde sabe o caminhão não estava com rastreador, o qual seria instalado em Rondonópolis/MT; QUE sobre o fato de JUCELINO seguir viagem com toda documentação no nome do interrogado, esclarece que não via problemas, pois tinha um acordo com JUCELINO, e é comum em eventualidades, motorista seguir com carga com a documentação fiscal em nome de terceiros e acreditava que JUCELINO não traria nenhum transtorno, pois era o proprietário do caminhão (...)”.

Já em Juízo, ao contrário da versão apresentada na fase policial, alegou ter, um mês antes dos fatos, conhecido Jucelino na cidade de Sapezal em uma viagem de UBER, bem como teriam iniciado as conversas por mensagem sobre a viagem com o corréu em 1o de janeiro.

Asseverou que Jucelino era o proprietário do veículo, tendo lhe solicitado documentos pessoais para providenciar a documentação de transporte na ANTT.

Assim, em 05 de janeiro, já estava vinculado na ANTT, tendo Jucelino, no dia 24 de janeiro, levado o caminhão para Campo Novo do Parecis onde realizaram o carregamento.

Por fim, asseverou que ficaram de dois a três dias na cidade para consertar a carreta para a viagem e nesse período dirigiu a carreta dentro da cidade e conduziu o veículo até a algodoeira para carregar de pluma de algodão, não tendo percebido nenhum compartimento secreto na carreta.

Note-se que os réus deram versões totalmente divergentes, na tentativa de se eximirem da responsabilidade pela droga apreendida.

Aliás, as versões apresentadas não chegam a se estabelecerem como verossímeis, especialmente porque não encontra respaldo nas provas carreadas nos autos.

Convém ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189, do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Além disso, as provas colhidas na fase inquisitorial e judicial, apontam, de forma indene de dúvidas, a participação dos réus no crime apurado nos autos, senão vejamos:

O policial Rodoviário Federal Douglas Athaide Nocelli, ao ser ouvido na fase policial (id 141666699, p. 03), bem como em Juízo, deu detalhes sobre a abordagem ao caminhão e a prisão em flagrante de Jucelino.

“(...) por volta das 20h30min realizaram a abordagem do veículo caminhão, trator VW/25.390, cor branca e placas AXA2I78, e semirreboque SR/Guerra AG GR, cor vermelha e placa, NPF8A63, o qual era conduzido por WELLINGTON ERD GUIMARÃES, e transportava carga de algodão: QUE durante a fiscalização, em entrevista o motorista apresentava contradição em suas declarações e muito nervosismo; QUE o motorista JUCELINO alegou que havia carregado pluma de algodão em Campo Novo do Parecis/MT, dormiria em Cuiabá e seguiria viagem até o Porto de Santos no Estado de são Paulo, destino da carga; QUE verificaram o monitoramento da rota do veículo, pois, o trecho de Campo Novo/MT possui histórico de veículos transportando ilícitos, o que fez o depoente, e a equipe, levantar fundada suspeita da existência de ilícito no veículo e que de imediato procederam com a busca veicular; QUE durante a busca veicular foi localizado sob a estrutura do semirreboque um compartimento oculto suspeito, incomum para aquele veículo, em cujo estavam acondicionados grande quantidade de invólucros contendo substância análoga cocaína; QUE para retirar os invólucros do compartimento, foi solicitado suporte técnico ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso; QUE foi dada voz de prisão em flagrante a JUCELINO LIMA DOS SANTOS; QUE em entrevista JUCELINO alegou que desconhecia a existência da droga e que fora contratado apenas para conduzir o veículo e a carga de pluma de algodão do município de Campo Novo do Parecis ao Porto de Santos no Estado de São Paulo”.

A testemunha João Vieira da Costa Neto, também policial rodoviário federal, ratificou a versão apresentada por Douglas Athaíde.

Foi juntado aos autos relatório de n. 649673/2022 da Polícia Federal (id. 141619652, p. 15/42), consignando que, ao entrarem em contato com a empresa Sul Transportes, foram atendidos pelo Gerente Operacional Gabriel Benfica da Silva, que, ao contrário do alegado pelo acusado Wellington Erd Guimarães, de que teria sido contratado por Jucelino para realizar a viagem, relatou que:
“Para efetuar esse serviço a Sul Transportes contratou o Sr. WELLINGTON ERD GUIMARÃES, CPF 044.782.870-31, proprietário do caminhão de placa AXA-2I78, RENAVAM 00544401808, veículo que realizaria o transporte”
.

Ainda de acordo com o relatório, em consulta ao registro nacional de transportes rodoviários de cargas, o corréu Jucelino Lima dos Santos não consta como transportador.

Além disso consta “
tanto da carreta quanto do reboque estão no nome do Sr. WELLINGTON ERD GUIMARÃES desde o dia 05 de janeiro de 2022, o que indica que o veículo se encontrava em sua posse, no mínimo, desde então”
.

Por fim, o referido relatório, assinado pelo Policial federal Fábio Barbosa Lagares, em conclusão às investigações, consignou que:

“Os indícios encontrados apontam que a carga de algodão contida no caminhão juntamente com a substância ilícita era de propriedade do Grupo Varnier – Algodoeira Rondon, e que a documentação encontrada no momento do flagrante se mostrou verdadeira. Foi verificado o contexto da contratação da Transportadora Sul Transportes, bem como o contexto da contratação do motorista listado na documentação do serviço, o Sr. Wellington Erd Guimarães. Constatou-se que a Algodoeira Rondon contratou a empresa Sul Transportes sem que houvesse direcionamento do serviço para um motorista específico. A transportadora, então, repassou a demanda ao motorista Wellington Erd Guimarães, como consta em todas as documentações obtidas. Contudo, o caminhão contendo substância ilícita foi apreendido em posse do Sr. JUCELINO LIMA DOS SANTOS, que informou ter sido convocado pelo Sr. Wellington para realizar o serviço, já que este alegou estar impossibilitado de realizar tal tarefa por ter testado positivo para o Covid-19.

Foram verificados os fatos relatados pelo Sr. JUCELINO LIMA DOS SANTOS. Constatou-se que o caminhão aprendido em sua posse foi carregado com a carga de algodão pelo Sr. Wellington Erd Guimarães no dia 24 de janeiro de 2022. O Sr. JUCELINO alegou ter recebido o caminhão de um sujeito de apelido “Galego” no dia 25 de janeiro de 2022 por volta das 11h00 no Posto 10, em Campo Novo do Parecis – MT. Os indícios indicam que o referido “Galego” é o Sr. WELLINGTON ERD GUIMARÃES, cuja qualificação pessoal completa, localização, antecedentes e conduta social foram levantadas nesta informação no capítulo 2.3. Foi possível verificar que o Sr. Wellington se encontrava no referido local na data e hora mencionada dirigindo o caminhão, demonstrando haver a possibilidade do relatado ser verdadeiro. Nas imagens apreendidas não foi possível verificar o momento da entrega do caminhão do Sr. Wellington ao Sr. Jucelino.

Não foi possível verificar se os reais proprietários dos veículos apreendidos diferem daqueles que constam nas documentações comprobatórias.

Existem algumas lacunas no depoimento do Sr. JUCELINO LIMA SANTOS que não puderam ser explicadas com as informações levantadas nesta informação. Segundo depoimento (fls.4), Jucelino alegou não possuir envolvimento com as drogas, não saber onde elas seriam descarregadas, não ter conhecimento da existência delas na caçamba do caminhão. Sendo o relatado verdadeiro, Jucelino levaria o caminhão até o porto de Santos, onde, devido ao grande fluxo de pessoas, seria improvável e inviável o descarregamento da droga. Dessa forma, o caminhão chegaria ao destino, teria a sua carga retirada e continuaria com a substância ilícita escondida no compartimento dissimulado, voltando para o Mato Grosso. Tal versão contraria a lógica, de forma que os indícios apontam que JUCELINO LIMA DOS SANTOS pode possuir algum envolvimento com a droga.

Por conseguinte, seria necessária análise dos dados do celular de JUCELINO LIMA DOS SANTOS, bem como dos seus dados armazenados na nuvem para o preenchimento das referidas lacunas. Ademais, a fim de se verificar maiores detalhes sobre o envolvimento do Sr. WELLINGTON ERD GUIMARÃES com as drogas, seria necessário o afastamento do sigilo dos seus dados telefônicos e telemáticos (...).

Em resposta ao ofício n. 2305281/2022 (id. 141619763), a Polícia Federal foi informada pela empresa UBER que não foram encontrados dados sobre o réu JUCELINO LIMA DOS SANTOS.

Em Juízo, o Policial Federal Fábio Barbosa Lagares, ratificou o consignado no relatório, além de afirmar que a versão apresentada por Jucelino, sobre seu trabalho como motorista de Uber, não correspondia com a realidade, aduzindo que no seu aparelho celular, sequer havia o APP da referida empresa instalada em seu telefone.

Por fim, foram extraídas conversas e mensagens dos celulares apreendidos na posse de Jucelino entre os dias 13 e 22 de janeiro de 2022, constando que em 13 de janeiro de 2022, Jucelino em conversa com contato “Primo” diz que possui um caminhão que estaria arrumando, indo ao encontro com a versão apresentada por Wellington que em juízo afirmou que Jucelino seria o proprietário da carreta.

Consta ainda que no dia 22 de janeiro de 2022, “Zoio” pergunta sobre a sua localização, tendo Jucelino lhe respondido que se encontrava preso em um engarrafamento próximo à cidade de Campo Novo.

Ainda no dia 22 de janeiro, Jucelino informa a um interlocutor que estaria indo buscar o caminhão.

No mesmo dia, Jucelino pergunta a Zoio sobre o carregamento e, posteriormente, em nova conversa com o mesmo interlocutor, pergunta se o carregamento teria sido realizado.

Ressalte-se que o caminhão foi carregado com as plumas de algodão somente em 24 de janeiro, não deixando dúvidas de que Jucelino se referia ao carregamento do entorpecente apreendido que, conforme relatado pelos Policiais Federais Rodoviários, somente poderiam ser carregadas com o caminhão descarregado e, de acordo com a versão apresentada pelo próprio corréu Wellington, sob o crivo do contraditório, ele e Jucelino teriam ficado de dois a três dias na cidade para consertar a carreta para a viagem, tendo nesse período dirigido a carreta dentro da cidade, conduzindo-a

até a algodoeira para carregar de pluma de algodão no dia 24.

Desse modo, inexiste dúvida acerca da participação de ambos na empreitada criminosa, vez que nos dias dos carregamentos - tanto da carga de algodão, quanto o da cocaína -, o caminhão já estava em poder de Wellington, como ele próprio afirma, além de Jucelino que esteve a todo o momento, monitorando o carregamento da carga ilícita.

Isso porque, ao contrário das versões divergentes dos réus, os policiais rodoviários federais responsáveis pela apreensão da droga e investigações, foram uníssonos ao aponta-los como autores do crime apurado nos autos.

Convém ressaltar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim sendo, a condenação de
JUCELINO LIMA DOS SANTOS e WELLINGTON ERD GUIMARAES
pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual) deve ser mantida nos termos da sentença, visto que as provas são uníssonas acerca da conduta delitiva dos apelantes.

Da dosimetria da pena.

Na hipótese, o magistrado fixou a pena-base de ambos os réus em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa em razão da apreensão de 415,14kg de cocaína (artigo 42 da Lei 11.343/2006).

Assim, alega a defesa dos réus que a basilar foi fixada de forma desproporcional.

Sem razão às defesas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”.
(AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

No caso dos autos, perfeitamente admissível e proporcional o
quantum
de aumento aplicado à basilar em razão da quantidade e nocividade da droga apreendida (415,14 kg de cocaína), vez que devidamente fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência a reprovação e prevenção ao crime, indo ao encontro com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, mantenho a basilar
12 (doze) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes ou atenuantes de pena.

Na terceira fase, as defesas almejam o reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, ao argumento de que os réus preenchem os requisitos para concessão da benesse.

Contudo, analisando as provas dos autos, constata-se quea droga apreendida estava acondicionada em compartimento secreto e de difícil acesso de uma carreta carregada com uma carga lícita para escondê-la, sendo necessário, inclusive, o suporte técnico ao Corpo de Bombeiros de Mato Grosso para retirar os entorpecentes do referido compartimento.

Assim, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, vez que embora o acusado seja primário, possuidor de bons antecedentes, a grande quantidade de entorpecente apreendido - 415,14 kg de cocaína -, aliada à forma de acondicionamento indicam a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME LEGAL MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. 4. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 576459 SP 2020/0096980-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

Desse modo, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Deve ser mantida, ainda, a causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40, da Lei de Drogas em seu patamar mínimo, vez que as provas dos autos demonstraram indene de dúvidas que a droga foi carregada na cidade de Campo Novo do Parecis (Mato Grosso), tendo como destino o estado de São Paulo, sendo interceptado Polícia Rodoviária Federal ainda no estado de Mato Grosso.

Por fim, pugna a defesa de Jucelino a realização da detração da pena
(art. 387, §2o, CPP), a fim de que o tempo de prisão provisória (desde 26 de janeiro de 2022) seja computada e altere o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Sem razão, todavia.

Isso porque não se pode olvidar que o cômputo do tempo de prisão provisória deve ser feito somente nas hipóteses em que implicar na imediata alteração do regime prisional, o que não é o caso, de modo que a sua aplicação seria inócua, vez que condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, não havendo, assim, possibilidade de modificação do regime prisional, sendo, desse modo, o abatimento da prisão provisória do total da condenação de competência do juízo da execução penal.

A este respeito:
"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

Assim sendo, mantenho a pena dos apelantes
JUCELINO LIMA DOS SANTOS e WELLINGTON ERD GUIMARAES
em 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias multas, no regime inicial fechado, para ambos os apelantes, nos termos da sentença guerreada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023